Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAMILO RIBEIRO DE ALENCAR e MAYCON FERNADES SILVA, que alegam sofrer coação ilegal e apontam como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Aduz, os Impetrantes, que o paciente Camilo Ribeiro se encontra preso preventivamente desde a data de 22.9.2021, após passar por audiência de custódia, pela suposta autoria do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 288 e 155, §1a e §4 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
O paciente Maycon Fernandes, também se encontra preso preventivamente desde a mesma data, após passar por audiência de custódia, pela suposta autoria dos crimes tipificados nos art. 288 e 155, §1a e §4 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Sustenta, em linhas gerais: a) a negativa de autoria por parte do paciente Camilo Ribeiro; b) a ausência de fundamentação de ambos os decretos preventivos; c) a existência de predicados pessoais favoráveis; d) violação do princípio de presunção de inocência; e) violação do princípio da proporcionalidade e, f) a necessidade de concessão de cautelares diversas da prisão (ID. 104375471).
Pede então, in limine, a revogação da prisão preventiva, com concessão de medidas cautelares mais brandas.
Anexou documentos ao ID. 104375473 e 104375474.
É a síntese.
No entanto, os autos não evidenciam, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos.
Em análise dos fundamentos das decisões que decretaram a prisão preventiva dos pacientes, constato que foram devidamente embasadas pela Magistrada primeva.
Conforme se extrai das decisões, os pacientes foram presos em flagrante, por terem, em tese, praticado os crimes de art. 33 da Lei 11.343/06, art. 288, parágrafo único e 155, §1a e §4 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Camilo Ribeiro) e art. 12 da Lei 10.826/03, art. 288, parágrafo único e 155, §1a e §4 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Maycon Fernandes).
Segundo a Magistrada, os pacientes, mediante concurso de várias pessoas, conduta premeditada e com requintes de profissionalismo, típico de quadrilhas especializadas, tentaram furtar uma agência do Banco Sicredi, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, ocasião em que demonstrando audácia e aproveitando-se do pouco efetivo policial do município, desligaram o sistema de monitoramento da agência e ingressaram em seu interior através de um buraco feito em seu telhado, acessando a sala do cofre.
Não bastasse isso, segundo a decisão, em realização de diligências para prender os responsáveis pela tentativa de furto à agência bancária, realizou a prisão em flagrante do paciente Camilo Ribeiro com considerável quantidade de drogas, o qual confessou participação na tentativa de furto à agência, afirmando que após o fato estava na residência fazendo uso de droga, fato que, a priori, indica ser o paciente proprietário do entorpecente apreendido.
No mesmo sentido está o paciente Maycon Fernandes, o qual além da tentativa de furto à agência bancária, foi apreendido em posse de uma arma de fogo utilizada no crime (art. 12 da Lei 10.826/03), bem como confessou participação em toda a empreitada criminosa.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação dos pacientes, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social, tendo em vista a periculosidade das condutas perpetradas.
Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, ao menos por ora, não está evidenciada, vez que a decisão foi fundamentada adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a ordem pública, a gravidade e periculosidade das condutas, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
No que concerne às condições de natureza pessoal dos pacientes, cumpre registrar que não são suficientes para afastar a necessidade da manutenção da prisão, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia, sabendo destacar o Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Quanto a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Prosseguindo, neste momento não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva dos pacientes ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Por fim, com relação à tese de que o paciente Camilo Ribeiro foi obrigado a confessar o crime, negando qualquer participação na tentativa de furto à agência bancária e a propriedade do entorpecente apreendido, necessário consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do habeas corpus, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator